Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL E IPREV. PRELIMINARES. NULIDADE ABSOLUTA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA NO ARTIGO 516, INCISO II, DO CPC. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 137, INCISO II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO IRDR N. 15. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. Na hipótese em análise, os argumentos do embargante se resumem aos já analisados na análise das contrarrazões recursais no momento do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não sendo apontadas quaisquer omissões nos embargos de declaração.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.